Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente questões já enfrentadas na mesma lide. Inexistindo apreciação judicial dos cálculos apresentados pelo credor, não há preclusão pro judicato.

2. No caso concreto, foi fixada multa diária por atraso no pagamento da pensão, a partir da intimação do devedor. As astreintes servem para coagir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, não se tratando de encargo moratório a ser incluído nos cálculos do cumprimento de sentença de saldos anteriores.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.